Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715706-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO JOSE LIMA E SILVA, ALZIRA CAROLINE FERREIRA OLIVEIRA, AURISTELA LOPES BRASILEIRO DE MORAES, DEUZA MARIA DE AVELLAR, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, EDNA MARIA FERNANDES TEIXEIRA, LETICIA COLOMBO MEDEIROS FERRAZ, MARCIA CRISTINA PASSARELLES DE SOUZA, MARIGLAUCI MACHADO WEGERMANN, RACHEL GONCALVES CARDOSO SARAVY, RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, ROSANGELA APARECIDA ROSSI ANDREOSSI RODRIGUES, ROSANGELA NASCIMENTO DE MENDONCA, ROZANGELA ALVES JUSTINO, VENIA DIAS TEIXEIRA RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIAS VEICULADAS EM PROGRAMAS TELEVISIVOS. TRATAMENTO DE REVERSÃO SEXUAL. CURA GAY. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR. INTERESSE PÚBLICO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 1.1 Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a existência de legitimidade ativa dos demais autores deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, por revolver a qualificação, com base nas provas dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes, capaz de evidenciar eventual violação a direitos da personalidade. 2. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e conseqüência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas, sendo essencial para o espírito coletivo de autodeterminação. É o interesse público, portanto, que legitima o exercício desse direito. 3. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. 4. Lendo e relendo o teor das reportagens que desencadearam a presente contenda não vislumbro o alegado viés tendencioso e ofensivo na exposição dos fatos veiculados pelo apelante, cujo conteúdo se aproxima daquele divulgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao dar publicidade à Decisão da Ministra Cármen Lúcia. 5. Conforme se extrai, não houve veiculação negligente da informação (reckless disregard of whether it was false or not), muito embora tenha o réu deixado de mencionar o objetivo da Ação Popular, que visava a investigação científica dos transtornos psicológicos e comportamentais associados à orientação sexual egodistônica, previsto no CID 10 F66.1. 7.1 Nesse ponto é importante destacar que não se pode esperar dos meios de comunicação rigor científico próprio das pessoas que exercem a profissão. 6. Considerando a veracidade sob o aspecto subjetivo, isto é, relacionada aos cuidados mínimos esperados no processo de apuração dos fatos, e tendo por referência a notícia veiculada não só no site do Supremo Tribunal Federal, mas em diversos outros, não vislumbro abuso no direito de informar. 7. É natural que os fatos tenham ganhado ampla notoriedade, ficando os autores da Ação Popular expostos, diante da relevância do tema, a um maior grau de controle social com o debate público. Não podem agora pleitear a reparação pela divulgação da matéria, alegando constrangimento, vergonha, insatisfação ou sofrimento psíquico por serem vítimas de matérias que divulgaram a pretensão veiculada na referida ação. 8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso Adesivo prejudicado. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao disposto nos artigos 1.025 do Código de Processo Civil, e 7o, inciso XI, da Lei 8.906/94, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na hipótese presente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos V, IX, XIII e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 186 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Ademais, “O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto” (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constituciona tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030